Tribunal: TCU
Processo: 009.656/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702127, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 702127, função null, que teve como objeto O presente tem por objetivo promover a qualificação social e profissional, certificação e orientação na área da Construção Civil, alcançando 2.160 trabalhadores (as) pertencente ás populações socialmente vulneráveis, e, terá prioridade o inscrito nas Agências do Sistema Publica de Emprego - SINE, conforme preceitua a Resolução do CODEFAT 575/2008, para a inserção em postos de trabalho gerados pelo setor da Construção Civil. Articulando às políticas de educação, desenvolvimento e inclusão social, bem como aumentar a probabilidade de acesso desse público ao mundo do trabalho e de sua permanência nele. (no da TCE no sistema: 3135/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2155/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor da Sra. Marta Maria Del Bello e da entidade Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 92/2008 - Siafi 702127, cujo objeto consistiu no "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PIanSeQ Nacional Petróleo e Gás Natural. no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ". Considerando que em seu exame (peças 202-204) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que o processo ficou paralisado entre a emissão da Nota Técnica SEI 89/2019/CGPC/SPPE/SEPEC-ME, em 12/7/2019 (peça 171), e do Despacho Decisório 443/2022/MTP, que determinou a instauração de TCE, em 7/11/2022 (peça 157), superando o prazo trienal previsto no art. 8o da Resolução TCU-344/2022, caracterizando a prescrição intercorrente do feito; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 205); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Previdência e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 009.656/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marta Maria Del Bello (XXX.077.968-XX); Oxigenio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais (59.587.949/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.